Tribunal: CARF
Processo: 10320.001793/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001793/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
WAGNER BARBOSA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
GLOSA DA DEDUÇÃO DAS DESPESAS DE LIVRO CAIXA:
Mantêm-se o lançamento, referente à glosa das despesas de livro caixa, quando
o contribuinte não comprova devidamente, com documentação hábil as receitas
escrituradas, para demosntrar a correlação com as despesas efetuadas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001793/2007-08
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 08-22.311, proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE
(DRJ/FOR) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/12 relativo ao ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 18.812,56, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas no Demonstrativo das Infrações, fls.
06/07, foram:
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE Efetuamos a glosa de dedução,
pleiteada indevidamente, referente ao dependente CARLOS EDUARDO RABELO,
relacionado como MENOR POBRE - código 41, na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2003, anocalendário 2002, cujo motivo estão descritos no
TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL, itens 4 e 11, lavrado em
23/05/2007, com ciência em 01/06/2007, não havendo nenhuma manifestação do
contribuinte até a presente data e,. o qual, faz parte integrante do presente Auto de
Infração encontrando-se às fls. 09/11.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
31/12/2002 R$ 1.272,00 75,00

002 – DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE –
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Efetuamos a glosa de despesas com Livro Caixa, tendo em vista a redução indevida da
Base de Cálculo, pleiteadas indevidamente, conforme consta do TERMO DE
CONSTATAÇÃO E DE INTIMAÇÃO FISCAL, lavrado em 23/05/2007, itens 10 e 11,
com ciência em 01/06/2007, não havendo nenhuma manifestação do contribuinte até a
presente data e, o qual, faz parte integrante do presente Auto de Infração encontrando-
se às fls. 09/11.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
31/12/2002 31.989,61 75, 00
“(...)
1) O contribuinte foi selecionado para procedimentos fiscais no Ano-calendário de
2002, em razão da dedução com despesas no Livro Caixa e demais deduções, sendo
que, na sua Declaração de Imposto de Renda Exercício 2003, Ano-calendário 2002,
o declarante apresentou o seguinte, no quadro 1. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR: 1.1) rendimentos
recebidos no valor de R$ 12.468,38, do trabalho com vínculo empregatício, tendo
como fonte pagadora o BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91; 1.2)
rendimentos no valor de R$ 41.471,02 de outra fonte que denominou como
"DIVERSOS";
2) Conforme o Art. 75, incisos I a III, parágrafo único, incisos I, II e III, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26
de março de 1999, a dedução com despesas no Livro Caixa somente é permitida
para contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado,
conforme abaixo transcrito:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

8) Em 01/12/2006 foi lavrado um TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL, enviado
ao contribuinte por via postal, com ciência em 21/12/2006, solicitando-se a
documentação comprobatória de todos os valores recebidos de pessoas físicas,
solicitados no Termo de Início de Fiscalização, em 14/09/2006, e não atendidos até
a presente data;
9) Como resposta, o contribuinte enviou uma correspondência, recepcionada na
Seção de Fiscalização em 29/12/2006, pelo AFRF Antonio Augusto Simas Neto,
Mat. 24.033, na qual explica que, apesar de haver prestado serviços a pessoas
físicas e jurídicas, não tem como comprovar a origem dos rendimentos declarados
como "DIVERSOS" no quadro 1. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, na sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, Exercício 2003, Ano-calendário 2002.
10) Diante da resposta do contribuinte, tornam-se necessários os seguintes
esclarecimentos: a) conforme § 2° do Art. 76 do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999, in verbis, o
contribuinte DEVERA comprovar não somente as despesas registradas no Livro
Caixa, como, também, as RECEITAS, em razão da necessidade de comprovação da
correlação entre ambas;
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 3 o ).
§ 1° O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 3 o ).
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o, § 2 o ).
b) O contribuinte não comprovou essa correlação entre as despesas e as receitas,
conforme relatado no item 9; c) Ainda na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Fisica do ano-calendário 2002, o contribuinte não utilizou o campo apropriado para
apuração do Livro Caixa, com referência às Receitas, colocando-as como
"DIVERSOS" no quadro 1. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR; d) não existem, nos controles da Receita
Federal do Brasil nenhum pagamento do contribuinte referente ao código 0190
IRPF - CARNE LEÃO, assim como, nenhum registro em DIRF referente ao código
0588
-
IRRF
-
RENDIMENTO
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO;
11) Mediante a constatação dos fatos acima descritos, fica o contribuinte acima
identificado, cientificado que, serão desconsideradas, da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física, referente ao Exercício 2003, Ano-calendário 2002, as
deduções com as seguintes despesas: a) no Livro Caixa no valor total de R$
31.989,61 (trinta e hum mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e hum
centavos), tendo em vista falta de comprovação da origem dos rendimentos, fato
que impede o estabelecimento da correlação entre RECEITAS e DESPESAS; b)
com o dependente CARLOS EDUARDO RABELO, referente à dedução no código
41, no valor de R$ 1.272,00 (hum mil duzentos e setenta e dois reais), por falta de
comprovação da relação de dependência;
12) O imposto apurado, após a glosa das despesas citadas no item "11", será
lançado de ofício, conforme artigo 845 do Regulamento do Imposto de Renda
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999.
(...)”
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados
às fls. 05/09.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27/06/2007, fl. 41, o
contribuinte apresentou impugnação em 25/07/2007, fls. 44/45, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
1- é simples de observar que o ocorrido deve-se apenas questão de preenchimento
da DIRPF03, pois conforme a própria Auditora a sra. Regina Lúcia Chaves Saraiva,
confirma na pagina 2, item 6, do termo de Constatação e de Intimação Fiscal,
datado de 23/05/2007 o seguinte: "No dia 02/10/2006, o contribuinte apresentou
o Livro Caixa, acompanhado de documentos de despesas, porém sem a
comprovação das receitas auferidas...", (grifo nosso) e, estranhamente afirma que
não comprovei a veracidade das receitas. Com toda vênia, em se tratando de Livro
Caixa, estou afirmando que prestei serviços como profissional liberal, logo o
escriturei.
Na pagina 3, item "c", coloca que "Ainda na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física do ano-calendário 2002, o contribuinte não utilizou o campo
apropriado para apuração do Livro Caixa, como referências às Receitas,
colocandoas
como
"DIVERSOS"
no
quadro
1.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁRIOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TUITULAR"
(grifo nosso)
Como se vê, apenas erro de preenchimento da referida Declaração de Rendimentos.
Bastaria V. Sa. efetuar tal retificação, o que aliás foi-me dito que assim o faria haja
vista não ser mais permitido que eu mesmo faça, uma vez já está iniciado os
procedimentos fiscais.
No que tange a sua afirmação sobre nenhum registro ter sido encontrado nos
controles da Receita Federal do Brasil de recolhimentos de IRPF- CARNE LEÃO
ou
IRPF
-
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VINCULO
EMPREGATICIO, corroboro com tal assertiva. Nos meses que V.Sa. encontrar
Imposto a Recolher no Livro Caixa, este sim, reconheço a falta de pagamento,
porém jamais a glosa das despesas, o que, em outras palavras, me condenam como
sonegador.
2- Quando a referida Auditora diz que enviei correspondência onde explico que não
tive como comprovar a origem dos rendimentos declarados como "DIVERSOS" no
quadro 1 da DIRPF03, reafirmo que esses valores estão escriturados no Livro Caixa
cujo encontra-se em mãos da sra Auditora.
3- quando ofereci as informações sobre o Livro Caixa, repito, erroneamente
colocado no campo indevido, basta verificar que, a omissão do mesmo não
ensejaria qualquer intimação por parte da Receita Federal, uma vez que, quaisquer
movimentações em meu patrimônio estariam perfeitamente amparadas pela outra
renda, no caso do Banco do Brasil S/A. É simples de verificar que, inclusive, não
houve nenhuma restituição, e sim pagamento. Normalmente os sonegadores, ou
evitam pagar impostos, ou tentam restituir, o que definitivamente não é meu caso.
O "erro" que cometi foi, na intenção de fazer o procedimento correto, informei à
Receita Federal que ganho condizentemente com o que faço e, no ano-calendário
2002, obtive outras receitas, todas escrituradas no Livro Caixa.
Deste modo, reitero a solicitação de impugnação do Auto de Infração acima,
concordando que se faça a retificação na DIRPF03, excluindo o dependente Carlos
Eduardo Rabelo, diga-se, dependente de fato porém não de direito, por não ter
Guarda Judicial, e, excluindo a informação do quadro 1. Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular, transferindo-a para RENDIMENTOS
RECEBIDOS PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR (Livro Caixa). Glosar as
despesas com Livro Caixa tornar-se-á um ato de extrema injustiça.
Informo ainda meu novo endereço, sito nesta à Ave. dos Holandeses, sn, qda 1, lote
A, apt°. 104, Edf. Porto Ravena, Ponta do Farol, CEP 65075-650.”
É o relatório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 27/12/2011, tendo
interposto recurso voluntário em 26/01/2012 (fls. 89 e ss.), onde repisa, no geral, os argumentos
apresentados em sua impugnação, não apresentado nenhum nova prova em sede recursal.
É o relatório

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, no
essencial:
(...)
DO MÉRITO
DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado, mediante Termo de
Início de Fiscalização, em 06/09/2006, fl. 21, para apresentar diversos documentos,
inclusive os comprovantes de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
documentação comprobatória dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e
o Livro Caixa e toda documentação comprobatória da escrituração.
No dia 21/09/2006, o contribuinte apresentou diversos documentos, fls. 26/30, e
solicitou prazo para apresentação do Livro Caixa, conforme Termo de Constatação de
fl. 24.
Com relação aos comprovantes de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, o contribuinte apresentou o Comprovante de Rendimentos emitido pelo Banco
do Brasil, onde consta que o mesmo recebeu no ano- de 2002, o valor de R$ 12.468,38.
Para os valores informados na DIRPF/2003 como “Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas – Diversos”, no valor de R$ 41.471,02, o contribuinte
não apresentou nenhuma documentação comprobatória.
Em 01/12/2006, foi emitido pela fiscalização Termo de Reintimação Fiscal, fl.
33, intimando novamente o contribuinte, para apresentar “documentação comprobatória
de todos os valores de rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas
físicas, referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2002,
solicitados através do termo de início de fiscalização lavrado em 06/09/2006, cuja
ciência ocorreu em 14/09/2006, não atendido integralmente até a presente data”.
Em 28/12/2006, o contribuinte apresentou o documento abaixo transcrito,
informando em síntese que não tinha como comprovar a origem dos rendimentos
recebidos de pessoas físicas/jurídicas informadas na DIRPF/2003 e escrituradas no livro
caixa.
“Em atendimento ao pedido de apresentação de documentos, conforme reintimação acima citada,
venho por meio deste, em tempo hábil, esclarecer os seguintes fatos:
1°- quando de seu pedido para apresentação de documentação comprobatória de "todos os valores de
rendimentos tributáveis recebidos, mensalmente, de pessoas físicas", venho, com toda vênia informar que,
como prestei serviço, não só a pessoas físicas, mas também a pessoas jurídicas, e que, esses serviços, no caso
Contábeis, em muitos momentos não são costumazes, tais como abertura de empresa, declarações de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

rendimento, declarações de IRPJ e IRPF, não há como lhe apresentar tal documentação, uma vez não ter
nenhum tipo de contrato assinado com qualquer um dos clientes, na época.
2o - o fato de ter apresentado Livro Caixa deve-se apenas ao fato de não querer furtar qualquer
informação a respeito de meus rendimentos. Em hipótese alguma imaginei sonegar impostos, até porque tenho
outra renda, conforme pode ser constatada na DIRPF 2003.”
Por falta de comprovação das receitas declaradas e escrituradas em livro caixa,
foi lavrado o presente Auto de Infração, em função da redução indevida da Base de
Cálculo.
Continuando, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR-99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina quais as despesas podem ser
escrituradas em livro caixa, conforme abaixo:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II – a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III – em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Leii no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
(grifamos)
No seu artigo 45, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina quais são os
rendimentos e trabalho não-assalariado, conforme abaixo:
“Rendimentos do Trabalho Não-assalariado e Assemelhados Rendimentos Diversos
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II - remuneração proveniente de profissões, ocupações e prestação de serviços não-
comerciais;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

III - remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo
empregatício que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por conta
própria;
IV - emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
V - corretagens e comissões dos corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e
adjuntos;
VI - lucros da exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor,
qualquer que seja a sua natureza;
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos
técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando explorados diretamente
pelo autor ou criador do bem ou da obra;
VIII - remuneração pela prestação de serviços no curso de processo judicial.
Parágrafo único. No caso de serviços prestados a pessoa física ou jurídica domiciliada
em países com tributação favorecida, o rendimento tributável será apurado em
conformidade com o art. 245 (Lei no 9.430, de 1996, art. 19).
No caso concreto, observa-se que o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual
exercício 2003, informando como Ocupação Principal “Bancário, Economiário,
Escriturário, Secretário ...”, e informou, também, receber rendimentos de trabalho
assalariado da fonte pagadora Banco do Brasil no valor de R$ 12.468,38, fls. 16/19 e
27. Declarou ainda rendimentos tributáveis no valor de R$ 41.471,02, no quadro
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas” – diversos.
Intimado a comprovar a origem do valor declarado no montante de R$ 41.471,02, o
contribuinte informou que prestou serviços contábeis a pessoas físicas e jurídicas,
contudo não tem como apresentar documentação por não ter nenhum tipo de contrato,
fl. 35.
Em sua impugnação a defesa alega novamente que realmente prestou serviços a
terceiros, e escriturou todas receitas em Livro Caixa, assim como as devidas despesas,
apenas cometeu um erro ao informar os referidos valores na DIRPF/2003 no campo
errado, fls. 44/45.
O contribuinte apresentou o Livro Caixa à fiscalização, contudo não comprovou a
origem das receitas.
Deve ser informado que é obrigatório a escrituração do Livro Caixa e independe de
registro, assim como a comprovação das receitas e despesas escrituradas, através de
documentação idônea. Assim, observa-se no art. 76 do Decreto 3.000, RIR/99:
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, no seu artigo 73 determina a comprovação
de todas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que pleiteou a
dedução do livro caixa provar com comprovantes as suas receitas e despesas, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Observa-se que o contribuinte não juntou aos autos documentos que comprovassem a
sua alegação. Ora, tratando-se de matéria de fato, um julgamento não pode se pautar
apenas em alegações.
Nesse aspecto, também, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.(Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar as suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
DA INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE
Com relação à alegação da defesa de que não teve a intenção de sonegar, cometeu um
erro, contudo a intenção era de fazer o procedimento correto, cumpre esclarecer ao
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.357 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.001793/2007-08

interessado que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do
agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da impugnação, referente à
infração de dedução indevida com dependente no valor de R$ 1.272,00, declarando
definitiva, administrativamente, a exigência consubstanciada na Notificação de
Lançamento, fls. 06, e, no mérito, por JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação.
Acrescenta-se ainda que não procede a argumentação do recorrente no que se
refere à multa de ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto remete ao lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência.
Por fim, nesse contexto, não vislumbro nenhum desrespeito aos princípios da
legalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, quer seja por parte da fiscalização, quer seja
por parte da decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 116
DF CARF MF
Original